Tribunal: STF
Processo: AI 785790
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. A violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes da Corte. 3. Necessário o reexame de cláusulas contratuais para chegar à conclusão diversa daquela do acórdão recorrido. Óbice no enunciado 454 da Súmula do STF. 4. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento